Tribunal: TJDFT
Processo: 0708620-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE CRÉDITO. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Por influenciar no faturamento e sobrevivência da empresa, a penhora de recebíveis de cartão de crédito/débito deve ser tratada como modalidade excepcional de penhora, a ser deferida quando outros meios de satisfação do crédito, mais céleres e menos onerosos, restarem infrutíferos. 1.1. Restando infrutíferas as diligências de Bacenjud, Renajud, e-RIDF e InfoJud, cabível é a penhora de eventuais recebíveis junto às operadoras de cartão de crédito/débito.
2. Recurso conhecido e provido.